Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. POSSIBILIDADE.
1. Apesar do artigo 517 do CPC fazer referência, exclusivamente, à decisão transitada em julgado, não há impedimento para sua aplicação nos autos da execução de título extrajudicial, o que torna viável a expedição de certidão de crédito para fins de protesto.
2. Deu-se provimento ao recurso.